Tribunal: TJDFT
Processo: 0732907-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0732907-12.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEBORA STELA FERNANDES SILVA LESSA EMBARGADO: JOSE WILSON PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por Debora Stela Fernandes Silva Lessa, em desfavor do v. acórdão de ID 56185264 Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, o embargado foi intimado para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios (ID 58053706). Entretanto, o embargado não trouxe referidas Contrarrazões, antes, anexou “Acordo Judicial para a extinção do feito, requerendo a homologação da transação, para todos os efeitos do art. 487, III, “b”, do CPC” (ID 58302433 - Pág. 1/3). Ocorre que referida minuta não se encontrava assinada por todas as partes. Em nova oportunidade, o embargado juntou petição subscrita por seus advogados e pelo procurador da embargante, na qual “confirma os termos do acordo firmado entre as partes (ID. 58302433)” (ID 58449192). Verifica-se, da leitura do instrumento procuratório outorgado pelo embargado e anexado à peça de ingresso, que os ilustres causídicos têm “os poderes gerais para o foro, e os especiais para transigir, receber e dar quitação, firmar compromisso e substabelecer, recorrer a quaisquer instâncias e tribunais, podendo atuar em conjunto ou separadamente, dando tudo por bom e valioso, enfim tudo mais praticar para o fiel e cabal desempenho deste mandato que lhes é conferido” (ID 55838521). De outra banda, em instrumento procuratório, a embargante outorga ao seu douto advogado “todos os poderes pertinentes à procuração geral... confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre que se funda ação... firmar compromisso...” (ID 55843109). Logo, não existindo óbice para o deferimento do pedido, homologo o acordo firmado entre as partes para que surta os seus legais e jurídicos efeitos. Posto isto, após os trâmites necessários, retornem os autos ao Juízo processante a fim de proceder o arquivamento do presente feito. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator